Tribunal: TCU
Processo: 014.863/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação do CREFITO 15 sobre possível desvio de finalidade na contratação reiterada de professores substitutos e ausência de supervisão mínima obrigatória nos estágios curriculares do curso de terapia ocupacional da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)

Inteiro teor:
Acórdão 875/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 15a Região (Crefito15), acerca de possíveis irregularidades no curso de graduação em Terapia Ocupacional da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), consistentes na contratação reiterada de professores substitutos e na suposta insuficiência de supervisão dos estágios curriculares obrigatórios; Considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234, § 2o, 235 e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, bem como no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; Considerando que, após diligência à UFES, restou evidenciado que o curso de Terapia Ocupacional opera com quadro docente efetivo inferior ao necessário para o adequado cumprimento de seu Projeto Pedagógico, repercutindo na sobrecarga de professores e na utilização reiterada de contratações temporárias de docentes substitutos para suprir necessidades permanentes; Considerando que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a contratação de professores substitutos deve restringir-se às hipóteses transitórias previstas na Lei 8.745/1993, não podendo constituir mecanismo regular de suprimento de necessidades permanentes de pessoal; Considerando que, embora a Universidade tenha demonstrado a adoção de medidas institucionais para mitigar a insuficiência de docentes, como a criação de comissão para revisão dos critérios de alocação de vagas e a busca de novos códigos de vaga junto ao Ministério da Educação (MEC), a solução estrutural da questão depende de autorização orçamentária e de criação de cargos no âmbito do MEC e do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI); Considerando que, no tocante à alegada insuficiência de supervisão de estágios curriculares, não se verifica violação direta à Lei 11.788/2008, sendo a Resolução COFFITO 451/2015 de caráter orientativo, não competindo a esta Corte dirimir controvérsias relativas ao eventual descumprimento de normas editadas por conselho profissional; Considerando que a insuficiência de pessoal nas universidades federais constitui problema estrutural e multifatorial, cuja solução envolve definição de políticas públicas e prioridades governamentais, não cabendo ao TCU formular tais políticas, mas evidenciar situações com potencial impacto na adequada prestação do serviço público educacional; Considerando, por fim, que as medidas adotadas pela UFES demonstram atuação diligente no âmbito de suas competências, ainda que insuficientes para sanar, de forma definitiva, o déficit estrutural de docentes; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, 143, inciso III, 169, inciso III, 234, 235 e 237 do Regimento Interno do TCU, bem como no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) dar ciência da presente deliberação, acompanhada da instrução que a fundamenta, à Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), ao Ministério da Educação (MEC) e ao Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), para que avaliem, no âmbito de suas competências, a adoção de providências destinadas à recomposição do quadro docente do referido curso; c) informar o teor deste acórdão ao representante; e d) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 014.863/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Universidade Federal do Espírito Santo (32.479.123/0001-43). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Espírito Santo. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: Lenio Filgueiras Goularte Filho (34299/OAB-ES). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.